Tribunal: TJDFT
Processo: 0710031-14.2024.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. MENOR IMPÚBERE. NECESSIDADE PRESUMIDA. REDUÇÃO DA PENSÃO. INVIABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO NA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. CONSTITUIÇÃO DE NOVA FAMÍLIA. PRINCÍPIO DA PATERNIDADE RESPONSÁVEL. ENDIVIDAMENTO VOLUNTÁRIO. IRRELEVÂNCIA. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA SUPERIOR À RENDA FORMAL. ECONOMIA DO CUIDADO MATERNO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por genitor contra sentença que julgou improcedente ação revisional de alimentos proposta em desfavor de seu filho menor, na qual pleiteava a redução da pensão alimentícia anteriormente fixada em 38% de seus rendimentos brutos, além de encargos in natura, sob alegação de nascimento de outro filho, endividamento e suposta redução de sua capacidade financeira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em se houve efetiva alteração na situação financeira do alimentante apta a justificar a revisão da obrigação alimentar, à luz do binômio necessidade do alimentado e possibilidade do alimentante, conforme preconizam os arts. 1.694 e 1.699 do Código Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É dever dos pais assistir, criar e educar os filhos menores, conforme disposto no art. 229 da Constituição Federal e nos arts. 1.694 e 1.695 do Código Civil, devendo os alimentos serem fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.
4. O binômio necessidade-possibilidade rege a fixação e a revisão dos alimentos, sendo imprescindível, para a procedência do pedido revisional, a comprovação de alteração fática relevante superveniente que desequilibre esse binômio.
5. A constituição de nova família e o nascimento de outro filho não autorizam, por si sós, a redução dos alimentos anteriormente fixados, sob pena de violação ao princípio da paternidade responsável (art. 226, § 7o, da CF/88), conforme jurisprudência consolidada do TJDFT.
6. A alegação de incapacidade financeira não restou comprovada. A quebra de sigilo bancário e fiscal revelou movimentações médias mensais superiores à renda formal declarada pelo apelante, indicando a existência de fontes adicionais de receita, o que enfraquece o pedido de revisão.
7. Dívidas contraídas voluntariamente e inadimplemento contratual não podem justificar a redução dos alimentos, conforme precedentes: “A ocorrência de endividamento espontâneo e por ato de mera liberalidade do alimentante [...] não se presta para justificar o pedido de modificação do encargo alimentar” (TJDFT, Acórdão 1227083).
8. O menor apresenta quadro de saúde que exige cuidados especiais e gastos extras com acompanhamento médico, terapias e medicamentos, conforme comprovado nos autos, o que reforça a manutenção do valor fixado.
9. A guarda exercida pela genitora, com dedicação exclusiva ao cuidado da criança, materializa a chamada “economia do cuidado”, reconhecida pela jurisprudência como fator relevante na fixação e manutenção da pensão alimentícia, em consonância com o julgamento sob perspectiva de gênero (Resolução CNJ no 492/2023).
IV. DISPOSITIVO E TESE:
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A constituição de nova família e o nascimento de outro filho não autorizam, por si sós, a redução da obrigação alimentar anteriormente fixada. 2. Dívidas voluntárias assumidas pelo alimentante não justificam a revisão do encargo alimentar, que deve observar o binômio necessidade/possibilidade. 3. A economia do cuidado exercida pela genitora com a guarda unilateral deve ser considerada na fixação dos alimentos. 4. O alimentante que alega incapacidade deve demonstrá-la de forma robusta, nos termos do art. 373, II, do CPC. 5. Movimentação bancária incompatível com a renda declarada enfraquece a tese de hipossuficiência.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 229; CC, arts. 1.694, § 1o, 1.695, 1.699, 1.703; ECA, art. 22; CPC, arts. 373, II, 1.012, § 3o, II; Resolução CNJ no 492/2023.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos n. 1977421, 1961322, 1968734, 2031617, 2059994; STJ, REsp 1.642.323, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 28/03/2017.